Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600809-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600809-19.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 11/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
332
29/08/2022 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.034

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600809-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP MDB –
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. DEPUTADO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DE 2022
DEFERIDA.

1. Preenchidos os requisitos previstos na legislação eleitoral,
defere-se o DRAP, referente às eleições proporcionais para o
cargo de Deputado Estadual.

2. Pedido de habilitação deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43070332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918482865900000042041146
Número do documento: 22082918482865900000042041146

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
para concorrer aos cargos de Deputado Estadual, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP apresentado no ID
43021504 contém as informações exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/19, e veio
acompanhado da Ata da Convenção Partidária.

Quanto ao total de candidatos, foram observados os limites no que diz respeito ao
número total de candidatos na forma do art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução/TSE nº
23.609/2019.

Publicado o Edital na forma prevista no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/19
(ID 43053546), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43057265).

Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria Judiciária
prestou informações relativas à conformidade dos dados e documentação apresentadas pelo
partido. (ID 43060380).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido do
registro (DRAP) do partido, para concorrer aos cargos de deputado estadual nas eleições de
2022. (ID 43062687).

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta deferimento.

Como demonstrado, o partido comprovou o preenchimento de todas as condições
legais para a habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da
Lei nº 9.504/97.

Destaco que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à reserva
Num. 43070332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918482865900000042041146
Número do documento: 22082918482865900000042041146

mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada gênero, nos termos do art. 10 da Lei
nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente observados, sendo
que do total das candidaturas 68% são masculinas e 32% são femininas.

Assim, estando o pedido devidamente instruído com toda a documentação exigida,
e não havendo impugnação, o voto é pelo deferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Nestas condições, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
habilitação do Movimento Democrático Brasileiro - MDB para concorrer aos cargos de
Deputado Estadual, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600809-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Num. 43070332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918482865900000042041146
Número do documento: 22082918482865900000042041146

Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918482865900000042041146
Número do documento: 22082918482865900000042041146